Tribunal: STJ
Processo: 1504978-63.2018.8.26.0050
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2685081 - SP (2024/0246275-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: LEANDRO DE PROENCA
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUSTAVO ALVARES CRUZ - SP386305
DANIELLY CASTELUCCI OLIVEIRA - SP468942
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: BEATRIZ DIAS RIZZO - SP118727
FABIO RICARDO BARDUZZI - SP187760
DANILO VIDILLI ALVES PEREIRA - SP234528
RAFAEL DE SOUZA LIRA - SP294504
FLÁVIA LIMA DE OLIVEIRA - SP358719
CARLOS AUGUSTO MANFRIN RIBAS FERREIRA - SP320519
AMANDA SCALISSE SILVA - SP408537
WELLYSON RODRIGO FARIAS DE OLIVEIRA - SP467395
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO
INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Seção do STJ que manteve decisão
monocrática que indeferiu liminarmente embargos de divergência, sob o fundamento de que o
acórdão embargado não analisou o mérito do recurso especial, aplicando-se a Súmula 315/STJ.
2. A parte embargante alegou omissão na decisão embargada quanto à possibilidade de análise de
mérito dos embargos de divergência por meio da revalorização da prova, sustentando que a tese foi
apresentada de forma clara e exemplificada, com referência expressa à decisão impugnada e ao
paradigma divergente.
Documento eletrônico VDA53959977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:19
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: 5cb79c89-3f4d-423b-ba2a-472099457f0a

3. A parte embargante requereu o acolhimento dos embargos de declaração para que os embargos
de divergência fossem conhecidos e, subsidiariamente, pleiteou a concessão de
de
habeas corpus
ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no aresto embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de análise de mérito no recurso especial inviabiliza o conhecimento dos embargos de
divergência, pois não há pronunciamento judicial sobre o conteúdo da controvérsia que permita a
uniformização jurisprudencial.
6. O ordenamento jurídico não exige que o magistrado enfrente todos os argumentos trazidos pelas
partes, mas apenas os aspectos essenciais da controvérsia que influenciam o desfecho da causa.
7. A concessão de
de ofício no contexto dos embargos de divergência encontra
habeas corpus
óbices jurisdicionais e processuais, como a ausência de competência do relator para revogar
decisão colegiada de outro órgão e a impossibilidade de revisão por meio de
de
habeas corpus
decisão de Turma do mesmo tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento:
1. O ordenamento jurídico não exige que o magistrado enfrente todos os argumentos trazidos pelas
partes, mas apenas os aspectos essenciais da controvérsia que influenciam o desfecho da causa.
2. Nos embargos de divergência, o
de ofício é inviável por falta de competência do
habeas corpus
relator e pela impossibilidade de revisão de decisão colegiada da mesma Turma.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 647-A.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em
EREsp n. 1.815.026/PR,
DJe
14/8/2024,
29/8/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas,
Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Reynaldo
Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53959977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:19
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: 5cb79c89-3f4d-423b-ba2a-472099457f0a

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2685081 - SP (2024/0246275-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: LEANDRO DE PROENCA
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUSTAVO ALVARES CRUZ - SP386305
DANIELLY CASTELUCCI OLIVEIRA - SP468942
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: BEATRIZ DIAS RIZZO - SP118727
FABIO RICARDO BARDUZZI - SP187760
DANILO VIDILLI ALVES PEREIRA - SP234528
RAFAEL DE SOUZA LIRA - SP294504
FLÁVIA LIMA DE OLIVEIRA - SP358719
CARLOS AUGUSTO MANFRIN RIBAS FERREIRA - SP320519
AMANDA SCALISSE SILVA - SP408537
WELLYSON RODRIGO FARIAS DE OLIVEIRA - SP467395
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO
INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Seção do STJ que manteve decisão
monocrática que indeferiu liminarmente embargos de divergência, sob o fundamento de que o
acórdão embargado não analisou o mérito do recurso especial, aplicando-se a Súmula 315/STJ.
Documento eletrônico VDA53960087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:13
Código de Controle do Documento: c3fbf4e4-484a-4059-b042-308648198442

2. A parte embargante alegou omissão na decisão embargada quanto à possibilidade de análise de
mérito dos embargos de divergência por meio da revalorização da prova, sustentando que a tese foi
apresentada de forma clara e exemplificada, com referência expressa à decisão impugnada e ao
paradigma divergente.
3. A parte embargante requereu o acolhimento dos embargos de declaração para que os embargos
de divergência fossem conhecidos e, subsidiariamente, pleiteou a concessão de
de
habeas corpus
ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no aresto embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de análise de mérito no recurso especial inviabiliza o conhecimento dos embargos de
divergência, pois não há pronunciamento judicial sobre o conteúdo da controvérsia que permita a
uniformização jurisprudencial.
6. O ordenamento jurídico não exige que o magistrado enfrente todos os argumentos trazidos pelas
partes, mas apenas os aspectos essenciais da controvérsia que influenciam o desfecho da causa.
7. A concessão de
de ofício no contexto dos embargos de divergência encontra
habeas corpus
óbices jurisdicionais e processuais, como a ausência de competência do relator para revogar
decisão colegiada de outro órgão e a impossibilidade de revisão por meio de
de
habeas corpus
decisão de Turma do mesmo tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento:
1. O ordenamento jurídico não exige que o magistrado enfrente todos os argumentos trazidos pelas
partes, mas apenas os aspectos essenciais da controvérsia que influenciam o desfecho da causa.
2. Nos embargos de divergência, o
de ofício é inviável por falta de competência do
habeas corpus
relator e pela impossibilidade de revisão de decisão colegiada da mesma Turma.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 647-A.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53960087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:13
Código de Controle do Documento: c3fbf4e4-484a-4059-b042-308648198442

STJ, AgRg nos
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em
EREsp n. 1.815.026/PR,
DJe
14/8/2024,
29/8/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
contra
LEANDRO DE PROENÇA
acórdão da Terceira Seção, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE ANÁLISE DE MÉRITO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 315/STJ.
I. Caso em exame
1. Embargos de divergência opostos contra decisão que os indeferiu
liminarmente, sob o fundamento de que o acórdão embargado não apreciou o
mérito do recurso especial, aplicando-se a Súmula n. 315 do STJ.
2. A parte embargante sustenta que o recurso foi analisado e que seria aplicável
a Súmula n. 316 do STJ, requerendo o processamento dos embargos de
divergência.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o processamento de
embargos de divergência quando o acórdão embargado não analisou o mérito do
recurso especial, à luz da Súmula 315 do STJ.
III. Razões de decidir
4. A Súmula 315 do STJ estabelece que "não cabem embargos de divergência
no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial".
5. A ausência de análise de mérito no recurso especial inviabiliza o
conhecimento dos embargos de divergência, pois não há pronunciamento
judicial sobre o conteúdo da controvérsia que permita a uniformização
jurisprudencial.
IV. Dispositivo e tese
6.
Agravo regimental improvido.
Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. Não cabem embargos de divergência quando o acórdão embargado não
analisou o mérito do recurso especial, nos termos da Súmula 315 do STJ.
CPC,
RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.043;
art. 266;
Súmula 315/STJ.

STJ, AgInt nos
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 1.528.129/DF,
Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 02.09.2024, DJe
04.09.2024; STJ, AgInt nos
Rel. Min. Humberto
EAREsp 1.671.256/SP,
Martins, Corte Especial, julgado em 12.12.2023, DJe 19.12.2023.

Em seu arrazoado (e-STJ, fls. 2.375-2.386) a parte embargante alega omissão em
relação à possibilidade de análise de mérito do embargos de divergência por meio da revalorização
da prova.
Argumenta que houve omissão na análise de mérito do recurso, pois a tese foi
apresentada de forma clara e exemplificada, com referência expressa à decisão impugnada e à
citação de paradigma divergente que sustenta o direito invocado.
Documento eletrônico VDA53960087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:13
Código de Controle do Documento: c3fbf4e4-484a-4059-b042-308648198442

Pondera que o acórdão paradigma foi citado e os pontos de semelhança entre os casos
foram devidamente explicitados, o que permitiu a compreensão precisa da divergência cuja
uniformização se requeria.
Afirma ser possível aplicar efeitos infringentes aos embargos de declaração.
Requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que os embargos de divergência sejam
acolhidos. Subsidiariamente, pleiteia a concessão de
de ofício.
habeas corpus
.
É o relatório

VOTO
Os embargos de declaração, previstos no
do Código de Processo Penal, servem
art. 619
para corrigir decisões judiciais que contenham omissões, contradições, ambiguidades ou erros
materiais, contribuindo para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.
No caso, não identifico nenhum vício no acórdão embargado, pois a decisão enfrentou
de maneira clara e suficiente a controvérsia dos autos.
Constou expressamente no aresto embargado:

O acórdão objeto dos embargos concluiu pela inviabilidade da apreciação do mérito do
Recurso Especial, ante a aplicação da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
Tal circunstância, por sua natureza processual, obsta o conhecimento dos Embargos de
Divergência, uma vez que, conforme dispõe a Súmula n. 315 do STJ, é inadmissível sua
interposição quando o mérito do Recurso Especial não tiver sido objeto de deliberação.
Trata-se, portanto, de causa impeditiva de acesso à instância excepcional de
uniformização jurisprudencial, por ausência de pressuposto lógico-formal essencial,
qual seja, a existência de pronunciamento judicial sobre o conteúdo da controvérsia. A
interposição de embargos nessa hipótese consubstancia vício de admissibilidade que
conduz ao não conhecimento do recurso, por ausência de dissídio apto a ensejar a sua
análise.
No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de Justiça:

[...]
II - A parte alega divergência com o
relator Ministro Ari
EREsp n. 903.258/RS,
Pargendler, Corte Especial, julgado em
DJe de
15/5/2013,
29/5/2013.
III - Entretanto, o acórdão da Primeira Turma do STJ negou provimento ao recurso da
parte, por unanimidade, diante do óbice da
ou seja, sem análise do
Súmula n. 7/STJ,
mérito. Aplica-se aos embargos de divergência o enunciado da Súmula n. 315/STJ:
"Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não
Documento eletrônico VDA53960087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:13
Código de Controle do Documento: c3fbf4e4-484a-4059-b042-308648198442

admite recurso especial." No mesmo sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.969.968/RJ,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
DJe de
30/5/2023,
EDcl no AgInt nos
relator Ministro Herman
1/6/2023.
EAREsp n. 1.315.422/RS,
Benjamin, Corte Especial, DJe de
AgInt nos
12/11/2020;
EREsp n. 1.768.953/SP,
relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe de
AgInt nos
10/9/2020;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe
EAREsp n. 682.226/PR,
de 8/5/2020.
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt nos
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção,
EREsp n. 1.528.129/DF,
julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
4/9/2024.

[...]
1. Nos termos do
do CPC e do
do RISTJ, cabem embargos de
art. 1.043
art. 266
divergência contra acórdão em recurso especial que divergir do julgamento de outro
órgão fracionário do tribunal, sendo ambos os acórdãos, embargado e paradigma, de
mérito, ou, um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora
tenha apreciado a controvérsia.
2. Na mesma linha, a
estabelece que: "não cabem embargos de
Súmula n. 315/STJ
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial".
3. No caso, a decisão agravada inadmitiu os embargos de divergência ao fundamento de
que o acórdão embargado não apreciou o mérito do recurso especial (
, de modo que a decisão ora agravada não merece reparos.
Súmula n. 315/STJ)
Agravo interno improvido. (AgInt nos
relator Ministro
EAREsp n. 1.671.256/SP,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
12/12/2023,
19/12/2023.
Com efeito, o ordenamento jurídico não exige que o magistrado enfrente, ponto a
ponto, todos os argumentos trazidos pelas partes. O que se impõe, em respeito ao princípio da
motivação das decisões judiciais e ao devido processo legal, é que o julgador se manifeste de
forma clara e fundamentada sobre os aspectos essenciais da controvérsia — aqueles que
efetivamente influenciam o desfecho da causa.
Exigir a análise exaustiva de cada alegação, por mais periférica ou repetitiva que seja,
comprometeria a racionalidade do processo e desviaria o foco daquilo que realmente importa: a
resolução justa e eficiente do conflito. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores
reconhece que a prestação jurisdicional se satisfaz quando a decisão demonstra ter considerado os
elementos relevantes do caso, ainda que não se pronuncie expressamente sobre todas as teses
levantadas.
Assim, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para sustentar a
conclusão e que os pontos decisivos tenham sido enfrentados com coerência e profundidade, não
há que se falar em nulidade por ausência de manifestação sobre cada argumento isolado. O que se
exige é substância, não exaustividade.
Documento eletrônico VDA53960087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:13
Código de Controle do Documento: c3fbf4e4-484a-4059-b042-308648198442

Portanto, a decisão embargada não apresenta vício a ser corrigido. Na verdade, a parte
embargante pretende rediscutir o mérito, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de
declaração.
Por derradeiro, impõe-se reconhecer que a expedição
de ordem de
ex officio
habeas
, no contexto dos embargos de divergência, enfrenta obstáculos de ordem jurisdicional e
corpus
processual. Isso decorre, primeiramente, da ausência de competência do Relator para, por decisão
singular, proferir medida que, em essência, revogue o conteúdo de acórdão emanado de colegiado
distinto. Ademais, a própria Seção não possui atribuição constitucional para revisar, por meio de
, deliberação de Turma integrante do mesmo Tribunal.
habeas corpus
Ainda que a Lei n. 14.836/2024 tenha introduzido o
-A no Código de Processo
art. 647
Penal, tal inovação legislativa não suprime a exigência da análise prévia da competência
jurisdicional como pressuposto inafastável para a concessão de
de ofício. O
habeas corpus
dispositivo legal, inclusive, é explícito ao delimitar sua aplicação: "No âmbito de sua competência
jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus (...)",
reafirmando que o exercício desta prerrogativa está condicionado aos limites formais da jurisdição.
Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. MÉRITO DO APELO NOBRE NÃO
EXAMINADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMISSÍVEIS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 315 DESTA CORTE. HABEAS CORPUS DE
OFÍCIO. INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
4. "A concessão de habeas corpus de ofício, no bojo de embargos de
divergência, encontra óbice tanto no fato de que nem o Relator tem autoridade
para, em decisão monocrática, conceder ordem que, na prática, desconstituiria o
resultado de acórdão proferido por outra Turma julgadora, como tampouco a
Seção detém competência constitucional para conceder habeas corpus contra
acórdão de Turma do próprio tribunal" (AgRg nos EAREsp n. 2.387.023/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJe de
.
18/4/2024,
24/4/2024)
5. Com lastro no
§ 2o, do Código de Processo Penal ? CPP, esta Corte
art. 654,
Superior entende que a concessão de ordem de habeas corpus de ofício ocorre
por iniciativa do julgador quando constatada flagrante ilegalidade, não
vislumbrada, de plano, na hipótese.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos
relator
EREsp n. 1.815.026/PR,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em
DJe de
14/8/2024,
)
29/8/2024.

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA53960087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:13
Código de Controle do Documento: c3fbf4e4-484a-4059-b042-308648198442

É o voto.
Documento eletrônico VDA53960087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:13
Código de Controle do Documento: c3fbf4e4-484a-4059-b042-308648198442

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

EDcl no AgRg nos
Número Registro: 2024/0246275-4
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.685.081 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15049786320188260050 1504978632018826005001 15371060520198260050
15371078720198260050 21323082018 390759520208260050
390767120208260050 408270520208260050 52315720208260050
EM MESA
JULGADO: 05/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretária
Bela. JULIANA MOREIRA CANTANHEDE CAETANO BORGES
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: LEANDRO DE PROENCA
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUSTAVO ALVARES CRUZ - SP386305
ADVOGADOS
: DANIELLY CASTELUCCI OLIVEIRA - SP468942
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: BEATRIZ DIAS RIZZO - SP118727
FABIO RICARDO BARDUZZI - SP187760
DANILO VIDILLI ALVES PEREIRA - SP234528
RAFAEL DE SOUZA LIRA - SP294504
ADVOGADOS
: FLÁVIA LIMA DE OLIVEIRA - SP358719
CARLOS AUGUSTO MANFRIN RIBAS FERREIRA - SP320519
ADVOGADOS
: AMANDA SCALISSE SILVA - SP408537
WELLYSON RODRIGO FARIAS DE OLIVEIRA - SP467395
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: VICTOR CAVAZZA SALLUM
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LEANDRO DE PROENCA
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUSTAVO ALVARES CRUZ - SP386305
ADVOGADOS
: DANIELLY CASTELUCCI OLIVEIRA - SP468942
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: BEATRIZ DIAS RIZZO - SP118727
FABIO RICARDO BARDUZZI - SP187760
DANILO VIDILLI ALVES PEREIRA - SP234528
RAFAEL DE SOUZA LIRA - SP294504
ADVOGADOS
: FLÁVIA LIMA DE OLIVEIRA - SP358719
CARLOS AUGUSTO MANFRIN RIBAS FERREIRA - SP320519
ADVOGADOS
: AMANDA SCALISSE SILVA - SP408537
WELLYSON RODRIGO FARIAS DE OLIVEIRA - SP467395
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
C5422455510:1254209203@
2024/0246275-4 - EAREsp 2685081 Petição : 2025/0111480-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53921299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/02/2026 17:05:57
Código de Controle do Documento: 59132CF2-258D-48E4-98F0-82CA005C3811

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

EDcl no AgRg nos
Número Registro: 2024/0246275-4
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.685.081 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas,
Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C5422455510:1254209203@
2024/0246275-4 - EAREsp 2685081 Petição : 2025/0111480-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53921299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/02/2026 17:05:57
Código de Controle do Documento: 59132CF2-258D-48E4-98F0-82CA005C3811